Tribunal: TJSP
Processo: 7000793-87.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000149458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7000793-87.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante EMERSON DOMINGUES FORTES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FRANCISCO BRUNO E
NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000793-87.2019.8.26.0506,Ribeirão Preto, voto no 44.863 O, pág. 2/4
Agravo
de
Execução
Penal
no
7000793-87.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Emerson Domingues Fortes
Agravado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 44.863
Vistos.
Trata-se de agravo tirado contra r.
decisão que, pelo cometimento de falta grave,
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e a
regressão de regime, com a interrupção do lapso
para obtenção de progressão.
Pretende a defesa, preliminarmente, o
reconhecimento
de
nulidade
do
procedimento
administrativo pela ausência de oitiva judicial
do agravante. No mérito, requer a absolvição
por insuficiência probatória ou, ainda, com
base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Subsidiariamente, postula a
desclassificação
para
falta
disciplinar
de
natureza média e a perda de somente um dos dias
remidos.
Regularmente
processado,
decisão
mantida, o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pelo desprovimento.
É o relatório.
A preliminar arguida fica rejeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000793-87.2019.8.26.0506,Ribeirão Preto, voto no 44.863 O, pág. 3/4
Observo que não há qualquer nulidade
decorrente da ausência de oitiva judicial do
sentenciado. O artigo 118, § 2o, da LEP, é
claro
ao
mencionar
que,
em
algumas
das
hipóteses caracterizadoras da falta grave, é
obrigatória
a
oitiva
do
sentenciado,
nada
mencionando acerca da necessidade de tal oitiva
se
dar
judicialmente.
É
necessário,
evidentemente, que o sentenciado seja ouvido
para que se observe o contraditório. E, no caso
em
tela,
o
agravante
prestou
declarações
durante o procedimento disciplinar, tendo tido,
portanto, a oportunidade de exercer sua defesa,
inclusive
a
defesa
técnica,
pois,
quando
ouvido, esteve acompanhado de advogado da FUNAP
(fl. 62).
Afastada a preliminar, passo ao mérito.
Consta do comunicado de evento de fl.
55 que o agravante desrespeitou agentes de
segurança penitenciária durante o procedimento
para sua inclusão no estabelecimento prisional,
dizendo-lhes que “esta unidade é um lugar
desgraçado e que os funcionários são todos uns
desgraçados também”.
No
caso
em
tela,
autoria
e
materialidade da falta restaram bem delineadas,
tendo sido devidamente apuradas em procedimento
administrativo disciplinar, no qual restaram
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Embora o agravante tenha negado as
ofensas
quando
ouvido,
declarando
que
os
agentes públicos não escutaram bem e que lhes
disse, na verdade, que “estava descalçado”,
porque só poderia manter consigo um par de
tênis, o fato é que os funcionários ouvidos
confirmaram o teor do comunicado de evento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000793-87.2019.8.26.0506,Ribeirão Preto, voto no 44.863 O, pág. 4/4
atestando
também
que
o
sentenciado
foi
advertido das consequências do desrespeito e,
ainda assim, continuou a perpetrá-lo.
Observo que os relatos dos servidores
públicos merecem crédito, não havendo qualquer
indício de que tivessem interesse em prejudicar
o agravante.
Anoto também que a imputação de falta
grave para a conduta em tela, ao contrário do
alegado pela douta Defesa, não viola os princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, haja vista que o fato é
efetivamente grave e denota desrespeito às
normas da execução, o que bem indica que o
agravante não está assimilando a terapêutica
penal.
Bem reconhecida, portanto, a falta
disciplinar de natureza grave, ante a perfeita
subsunção dos fatos ao art. 50, inc. VI, c.c. o
art. 39, inc. II, ambos da LEP, a tornar
inviáveis a absolvição ou a desclassificação da
conduta.
A perda dos dias remidos decorre do
disposto no art. 127 da LEP e não comporta
afastamento. Impossível também o perdimento em
menor índice, pois a fração de 1/3 estabelecida
se
justifica
pela
gravidade
concreta
da
conduta, a revelar a necessidade de tal índice
para sua adequada repressão e prevenção.
Por
esses
motivos,
rejeitada
a
preliminar, meu voto nega provimento ao agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator